Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-08.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800365-08.2023.8.14.0080

APELANTE: WALDIR BEZERRA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

Fato
: Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, fundada, essencialmente, em provas digitais extraídas de aparelho celular e depoimentos testemunhais, sem a juntada de laudo toxicológico definitivo ou provisório da substância apreendida.

Tese Defensiva
: A defesa suscita preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais e ausência de laudo toxicológico definitivo, sustentando inexistência de prova da materialidade delitiva e pleiteando a absolvição.

Questão em análise
: Verificar (i) a ocorrência de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais e (ii) a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Razão de decidir:
A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indícios de adulteração da prova, sendo insuficientes alegações genéricas para ensejar nulidade, conforme entendimento consolidado.

Por outro lado, a ausência de laudo toxicológico definitivo – ou ao menos laudo provisório elaborado por perito oficial com grau de certeza equivalente – impede a comprovação da materialidade delitiva no crime de tráfico de drogas.

A prova testemunhal, conversas telefônicas e dados extraídos de aparelhos eletrônicos são aptos a demonstrar eventual prática de traficância, mas não suprem a imprescindível prova técnica da natureza ilícita da substância apreendida.

No caso, inexistindo qualquer laudo pericial da droga apreendida, resta inviável a manutenção da condenação, impondo-se a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese firmada
: (i) A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, não ensejando nulidade automática da prova;

(ii) O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, admitindo-se, excepcionalmente, laudo provisório com igual grau de certeza, elaborado por perito oficial;

(iii) A ausência de laudo pericial da substância apreendida impõe a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos legais:
CPP - arts. 158-A a 158-F, art. 386, VII e 563; art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Jurisprudência citada:

TJPA, HC nº 0804839-97.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 26/05/2025; STJ, AgRg no RHC 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, julgado em 06/05/2025, DJe 09/05/2025; STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/12/2016; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023; STJ, AgRg no HC 380.776/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019; STJ, AREsp 1.206.453/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/08/2018; TJPA, Apelação Criminal nº 0803893-57.2023.8.14.0013, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 24/02/2025; TJCE, Apelação nº 0202601-63.2022.8.06.0298, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, julgado em 02/05/2023.

Conclusão
: Recurso conhecido e provido, com acolhimento da preliminar de ausência de prova da materialidade e absolvição do apelante, restando prejudicada a análise do mérito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WALDIR BEZERRA DE MORAIS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 31084902, que após 03 (três) pessoas relatarem ser o ora apelante praticante do comércio ilegal de entorpecentes em sua residência e em seu estabelecimento comercial, conhecido como “Bar do Waldir”, tendo como comparsa na empreitada criminosa Valdir Monteiro Soares, conhecido como “Galileu” - pessoa responsável pela distribuição da droga -, houve representação pela autoridade policial para busca e apreensão nas residências do ora apelante e de seu comparsa, bem como para afastamento do sigilo e extração de dados armazenados em seu aparelho celular e chips eletrônicos apreendidos.

Que na residência do ora apelante a polícia apreendeu 01 (uma) peteca de óxi, a quantia de R$ 2.094,00 (dois mil e noventa e quatro reais) em cédulas menores, e um aparelho celular Moto G22, e após a extração dos dados no aparelho foram encontradas diversas mensagens e áudios versando sobre a venda de drogas a terceiros pelo ora apelante, nada sendo encontrado na residência de Valdir Monteiro Soares.

Em razão das mensagens encontradas no aparelho celular, a autoridade policial indiciou o ora apelante, apresentando o Ministério Público denúncia lhe imputando a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 31084905, defesa preliminar.

Em ID 31084906, recebida a denúncia.

Em ID 31084921 e 31084926, termo de audiência, mídia em ID 31084922/28.

Em ID 31084931, alegações finais do Ministério Público.

Em ID 31084940, alegações finais da defesa afirmando a ocorrência de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido, por ausência de pedido de utilização de prova emprestada, por ausência de laudo toxicológico definitivo a comprovar a materialidade delitiva, e, no mérito, absolvição do apelante por falta de provas e reconhecimento do tráfico privilegiado.

A sentença, acostada em ID 31084943, julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante nos seus termos, restando a pena cominada em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, após reconhecer em favor do apelante o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.346/06.

Em ID 31084952, razões da apelação pleiteando, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão da quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido, ausência de laudo toxicológico definitivo e ilicitude da prova emprestada, bem como a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição, do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 no percentual máximo previsto.

Em contrarrazões, ID 31084955, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 33996491, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
WALDIR BEZERRA DE MORAIS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARES
-
Nulidades Processuais

Quebra da Cadeia de Custódia -
Alega o impetrante serem nulas as provas produzidas nos autos uma vez que decorrentes de quebra de sigilo telefônico, cuja cadeia de custódia não foi preservada, nos termos previstos pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), que inseriu os artigos 158-A a 158-F no Código de Processo Penal.

Tenho que, ao contrário do alegado pela defesa, inexiste qualquer ilegalidade no procedimento de coleta e armazenamento da prova, não sendo constatada a suposta violação pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, bem como por qualquer outro meio aos autos colacionados.

A ação policial de busca e apreensão se deu em conformidade com a norma, com a devida e necessária autorização judicial, e o acesso aos dados foi feito por peritos
ad-hoc
que ao final elaboraram o correspondente auto de constatação, como se denota da documentação acostada aos autos – IPL -, que fielmente relataram o que encontrado, não sendo as vãs alegações da defesa suficientes a o desconstituir.

A propósito, confira-se o entendimento consolidado:

“A ausência de laudo pericial ou de código hash não implica, por si só, a nulidade de prova digital, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo à defesa. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório e das circunstâncias específicas do caso.” (TJPA, HC nº 0804839-97.2025.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, julgado em 26/05/2025).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
alegações de quebra da cadeia de custódia, quando não demonstrado prejuízo concreto, não são suficientes para que se reconheça eventual nulidade da prova pericial, especialmente se inexistirem indícios de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido
” (AgRg no RHC nº 208.156/MT, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJe 09/05/2025).

A anulação de provas digitais somente se justifica quando há demonstração concreta de violação à integridade do vestígio, o que não se vislumbra neste caso, sobretudo diante da existência de laudo pericial e por restar ausente flagrante ilegalidade e, considerando a existência de prova pericial idônea e por não ter a defesa se desincumbido de provar sua alegação, de violação da cadeia de custódia, se configurando suas alegações mero inconformismo,
rejeito a preliminar
.

Ausência de laudo toxicológico definitivo
– Alega a defesa, ainda em sede preliminar, nulidade processual e da sentença condenatória uma vez que inexiste nos autos laudo toxicológico definitivo apto a atestar a natureza ilegal da substância apreendida e, por conseguinte, a constatar a materialidade do crime de tráfico.

Neste ponto há que ser dado provimento ao apelo.

Da simples leitura dos autos constata-se que inexiste prova de materialidade na medida em que não há laudo toxicológico definitivo e que sequer foi produzido um laudo pericial provisório.

Tem-se dos autos que a autoridade policial nomeou policiais civis como peritos “
ad hoc
” para a elaboração da perícia no aparelho telefônico apreendido, documento no qual se fundamentou tendo a decisão singular, porém, a substância apreendida não foi submetida à análise para constatação de sua natureza por perito “
ad hoc
”, e tampouco pelo órgão oficial – Instituto Renato Chaves - não restando comprovada a materialidade delitiva, se fazendo necessária a absolvição por ausência de prova, como requer a defesa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 1.544.057, firmou o entendimento de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a demonstração da materialidade delitiva. No julgamento restou assentado que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação, mas somente
"quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes"
(EREsp n. 1.544.057, relator Ministro Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016).

No caso em tela, ao fundamentar sua decisão, o magistrado singular assim afirmou,
verbis
:

“A
materialidade
delituosa se encontra comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10 – id 94515777, pelo Auto de Constatação de Dados em Celular - id 99394694 e pelo Laudo n.º 2023.02.000056-FON, o qual assim conclui: “Ante o exposto e o que foi observado, concluem os Peritos, baseados na proposta de Eriksson (2012) e do Netherlands Forensic Institute, de que a voz dos materiais questionados dos áudios PTT-20221129- WA0075.opus, PTT-20230301- WA0011.opus, suportam fortemente (em grau +3), serem do mesmo interlocutor em questão.”

Referidos áudios e mensagens são a prova da traficância visto que vendem “olio” (oxi) e massa (maconha) a diverso interlocutores (Auto de Constatação de Dados em Celular - id 99394694 e laudo de id 113424054): “No dia 16 de dezembro de 2022, através do numeral +55 (91) 98469-6703, registrado nos contatos com nome de
“Meu Primo”, havia uma lista com dois itens “ólio e Massa”.
Outro contato de apelido
“PIT”,
que faz alusão ao nacional Cristiano Pereira Braga, preso em dezembro de 2018 por tráfico de drogas. Outra prova de traficância, no dia 03/01/2023, uma conversa pelo Whatsapp com o número de telefone +55 (91) 98418-5703, salvo com o nome de
“Lázaro Milt”,
em áudio transcrito:
“ fala fresco, e ai fresco, escuta ai, te falar, tu que tem muito viciado pelo Bonito vei ai, aqueles viciadozim vei que chegarem querendo trocar uma lixadeira num bagulho, tu apanha a lixadeira, entendeu, me avisa que eu te compro ela, precisando direto de uma lixadeira e num tem ó”.
Evidencia não só uma vez, mas mais uma vez que Waldir vende e troca objetos entregues pelos “viciados” pelas drogas ilícitas. Ainda, no dia 05/02/2023, por meio do WhatsApp, com o número +55 (91) 98145-3241, consta outro áudio de 15 segundos para Waldir e neste áudio “Cristiano”, diz estar em um local chamado “Cabaça” e pede para Waldir levar até ele um “óleo de 50 conto”. Mais, em 04/02/2023, outro numero em WhatsApp

+55 (91) 98580-8937, salvo com o nome de “Tayrone”, solicita ao réu que leve “6 por 50 mesmo canto”, evidenciando a pratica corriqueira da traficância pelo réu inclusive referindo determinado local de conhecimento prévio. Não bastasse, um sem número de conversas apresentadas no mesmo Relatório indicam indivíduos com a mesma atitude de pedir “massa” ou “óleo” por 50 reais.

Ainda, quanto à
autoria delitiva
, constam consonantes, seguros e uníssonos depoimentos testemunhais, considerando ainda que réu nada invoca em desfavor dos testemunhos policiais, e ao fim, em interrogatório reconhece os termos “massa” e “óleo” utilizada contudo com conceitos massa para porco e óleo de cozinha, o que resta pouco crível visto os interlocutores com quem tratava o assunto, valores e dizeres como viciados, bagulho, óleo de 50 conto, local chamado cabaça, e 6 por 50 mesmo canto, nas mesmas mensagens.”

Porém, a jurisprudência, em especial do C. STJ, é no sentido de que a ausência de laudo toxicológico definitivo, em regra, não pode ser suprida apenas por conversas telefônicas, mensagens ou depoimentos testemunhais que indiquem a traficância, pois a materialidade do crime de tráfico, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, exige, como regra, a apreensão da substância e a realização de exame pericial (laudo definitivo) para comprovar a natureza ilícita da droga, sendo inviável a condenação pelo crime de tráfico sem a apreensão da droga e elaboração do respectivo laudo, pois interceptações telefônicas, conversas de WhatsApp ou depoimentos testemunhais são meios válidos para comprovar a autoria e a intenção de comercializar (traficância), mas não suprem a ausência da materialidade, que só pode ser atestada pelo laudo pericial.

Assim, a falta do laudo definitivo impõe a absolvição, na medida em que não é possível presumir a natureza da substância com base apenas em conversas telefônicas, mesmo que indiciem tráfico, servindo estas para provar que o réu
queria
traficar, ou já tenha traficado, mas não provam que a substância envolvida era
ilícita,
tornando-se necessário o laudo químico para a condenação.

Nesta linha de cognição, veja-se a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
Verificada a ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ante a falta do laudo toxicológico definitivo, impõe-se a absolvição do recorrente
. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da nulidade do julgamento sem a realização do laudo definitivo de constatação da droga, em razão de se tratar da prova hábil acerca da materialidade delitiva, admitindo-se, somente em casos excepcionalíssimos, a condenação por crime de tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos. 3. Na hipótese em análise não se detecta outros meios de prova que sejam capazes de evidenciar a materialidade do delito em tela. 4. Recurso conhecido e provido, absolvendo-se o apelante da imputação de tráfico de drogas. 5. Decisão unânime. (TJ-CE - APR: 02026016320228060298 Viçosa do Ceará, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/05/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11 .343/2006). ACÓRDÃO QUE ANULOU CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DETERMINANDO NOVO PROCESSAMENTO DO FATO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal exige o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico, isto é, a ausência do laudo toxicológico definitivo impõe a absolvição pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois incerta a materialidade do delito
. Precedentes. 2. A argumentação apresentada pelo Ministério Público no agravo regimental não foi suficiente para infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 380776 MS 2016/0316264-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL (2017/0306033-9) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE: FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório.
Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo
. (...). Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20). Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada. Por tais razões, com fundamento no artigo 253, II, c, do RISTJ, conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação de incorrer nas penas do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018. MINISTRO JORGE MUSSI Relator.
(STJ - AREsp: 1206453 AL 2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018).

É certo que existe a possibilidade de se exarar uma sentença condenatória quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, principalmente quando este se mostrar dotado de certeza idêntica à do definitivo, que seja certificado por perito oficial e que traga certo grau de certeza, a ponto de atestar a substância como entorpecente, em conformidade com a Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, contudo, no caso em apreço nem mesmo um laudo provisório foi produzido.

Possível afirmar, portanto, que nem mesmo em situação excepcional a prova testemunhal ou a confissão do acusado ensejariam elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

Assim foi a decisão do C. STJ acerca do tema exposto neste julgado, corroborando com as teses acima apresentadas, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.
Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. (...)
Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
.
Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo
. (...) Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti.
Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade. Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas. (STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Neste mesmo sentido, de que a ausência do laudo pericial, ainda que provisório se produzido de acordo com a norma, conduz à absolvição do réu pela prática do crime de tráfico, nos termos do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VIABILIDADE. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO E ASSINADO POR PERITO AD HOC. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE GRAU DE CERTEZA DEFINITIVO, DEVENDO SER ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.”

I. Caso em Exame

Os Recorrentes Antônio Gabriel de Oliveira Dias, João Victor dos Santos Nascimento e Thaissa Ribeiro Oliveira, foram condenados em primeira instância por tráfico de drogas, com pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto.

II . Questão em discussão

A defesa argumentou pela diminuição da pena por tráfico privilegiado em grau máximo, aplicação de atenuantes, isenção da pena de multa, aplicação da detração penal, além do direito de recorrer em liberdade.

O ponto central do recurso foi a ausência do laudo toxicológico definitivo, com a apresentação de laudo provisório assinado por policiais civis, o que não comprovaria a materialidade do delito.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu pela absolvição dos réus, fundamentando que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. O laudo provisório, no caso, foi considerado insuficiente por ter sido elaborado por investigadores designados como peritos ad hoc, e não por peritos oficiais, não garantindo a mesma certeza do laudo definitivo. A ausência do laudo definitivo implica absolvição por falta de provas da materialidade, conforme jurisprudência do STJ. A prova testemunhal ou confissão dos acusados não suprem a ausência do laudo toxicológico. A decisão cita diversos julgados do STJ que reforçam este entendimento, incluindo os EREsp n. 1.544.057, AgRg no REsp 1710211/PR, AgRg no AREsp 1469051/TO, AREsp 1206453 AL, AREsp 596369 ES, e HC 686312 MS.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal deu provimento ao recurso de apelação para absolver Antônio Gabriel de Oliveira Dias, João Victor dos Santos Nascimento e son">Wires Thaissa Ribeiro Oliveira da acusação de tráfico de drogas. A tese adotada foi a de que a ausência do laudo toxicológico definitivo, quando não suprida por laudo provisório com equivalência em certeza e emitido por perito oficial, leva à absolvição por insuficiência de provas da materialidade do delito.

Dispositivos relevantes: Art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; Art. 386, II, do CPP; Art . 386, VII, do CPP.

Julgados relevantes: EREsp n. 1.544 .057/RJ; AgRg no REsp 1710211/PR; AgRg no AREsp 1469051/TO; AREsp 1206453 AL; AREsp 596369 ES; HC 686312 MS; HC n. 350.996/RJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver os apelantes da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), conforme fundamentação do voto do relator.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08038935720238140013 25295382, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, circunstância esta que se observa no caso em espeque, onde não restou constatada a materialidade delitiva ante a ausência de laudo a atestar a ilicitude da substância apreendida,

devendo ser
acolhida a preliminar
para reformar a sentença penal condenatória proferida, absolvendo-se o ora apelante por falta de provas, restando prejudicada a análise do mérito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e, acolhendo a preliminar de nulidade processual e absolvição por falta de provas, lhe dou provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026